Tribunal: TJDFT
Processo: 0727701-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. NÃO CABIMENTO. INUTILIDADE DA MEDIDA.
1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil).
2. Sem que a parte exequente esclareça em que medida a consulta ao sistema Sniper possibilitará a localização de bens que não o foram, por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, não se mostrando razoável, portanto, impor ao Juízo a realização de uma diligência que não traria qualquer efetividade à execução e o oneraria injustificadamente.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.